Tribunal: STF
Processo: ARE 1554076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR QUE, SEM ESTAR LICENCIADO, DEIXA DE EXERCER O CARGO POR ANOS. REQUERIMENTO DE REASSUNÇÃO.



    1–Servidor, professor com regência de turma, que, sem fazer qualquer comunicação formal, abandona o exercício de seu cargo por seis anos e retorna admitindo o abandono.



    2–Pedido de reassunção deferido com abono de faltas apenas para fins disciplinares, que não dispensa a Apelante de recolher as contribuições previdenciárias referentes ao período.



    3. Lei estadual que não afronta a Constituição Federal.



    4– Desprovimento do recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 150, I e 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A verdade, portanto, é que a Apelante simplesmente abandonou o exercício do cargo, sem qualquer aviso prévio ou justificativa formal à Administração, em 2010, retornando em 2016 para requerer a reassunção, a qual, após a realização do juízo de conveniência e oportunidade, foi deferida pelo Réu, que abonou as suas faltas tão somente para o fim de evitar a aplicação de pena disciplinar por abandono de cargo, na forma do art. 228, § 2º, do Decreto 2.479/79.



    Pois bem, esclarecidas as circunstâncias do afastamento da apelante, professora com regência de várias turmas, fica realmente claro que, não tendo sido demitida ou exonerada do cargo no período, permaneceu vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, devendo ser aplicada à hipótese a norma do § 1º do artigo 19 da Lei Estadual 3.189/99, que diz:



    § 1º. Durante o período de licença sem remuneração, permanece o vínculo com o regime próprio e único de previdência social.



    Observe-se que se mesmo para aqueles servidores que, regularmente, estiveram em licença sem remuneração, pois deferida após procedimento administrativo, permanece a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, não é possível admitir-se que o servidor faltoso, que, sem qualquer compromisso com o serviço público, abandona suas turmas de alunos, possa ser beneficiado com a dispensa de recolhimento das contribuições previdenciárias.



    Assim afigura-se efetivamente correto que a ele seja imposto o mesmo regramento estabelecido para os afastados voluntariamente do serviço público sem remuneração, que aquele disposto no artigo 19 da Lei 3.189/99."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente